Tribunal: TJES
Processo: 0035105-80.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035105-80.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
JORGE ANGEL ORCAJO AQUINO

APELADO:
BETZ CHEMICALS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO – RISCO DE DANO A PROPRIEDADE E FUNCIONÁRIOS – DRENAGEM – PERÍCIA – TESTEMUNHA – DEFESA CIVIL – NECESSIDADE DE CONTENÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

D
urante a instrução do processo de origem
foram produzidas provas testemunhal e pericial, as quais constataram
a
necessidade de realiza
ção de um
projeto de drenagem e implementadas medidas definitivas para o correto direcionamento das águas das chuvas que se precipitam no local, bem como que fosse concluída a revegetaçã
o.

Todos os pontos controvertidos existentes nos autos foram devidamente delimitados e produzida toda a prova pertinente durante a instrução e julgamento do processo, não havendo que se falar em nulidade da sentença.

O devido processo legal fora respeitado, com as partes sendo intimadas de todos os atos e respondendo às determinações do juízo.

R
ealizada vistoria
pela
defesa civil,
foi
consta
tado
risco de deslizamento do solo em grau alto,
corroborando os riscos na propriedade.

C
omprov
ado
s
os prejuízos e danos que a falta de um muro de contenção poderia ocasionar
n
a propriedade
do Apelado,
mantém-se a sentença.

Honorários advocatícios majorados
na forma do Art. 85, § 8º, do CPC.

R
ecurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V
OTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na origem,
observa-se que a empresa Apelada ajuizou ação de obrigação de fazer, em face do ora Apelante, ao fundamento de que
ao comparecer na empresa afirmando ser o novo proprietário do terreno vizinho, haveriam acordado a construção de um muro de arrimo para separação dos terrenos.

A
legou que após dois (2) meses sem a construção do muro, o Apelante iniciou obras de terraplanagem
para construção de loteamento de casas
, ateou fogo na propriedade, desmatando a área verde, com fuga de animais em extinção, além de uma sucessão de atos
que causaram, inclusive, risco de deslizamento de terra
e
a iminência da queda do pequeno muro
existente entre as propriedades.

O douto magistrado de primeiro grau deferiu a medida de antecipação de tutela para embargar a obra realizada pelo Apelante e determinar a construção do muro de arrimo.

Em sentença,
confirmou que rest
aram

comprov
ado
s
os prejuízos e danos que a falta de um muro de contenção poderia ocasionar
n
a propriedade
do Apelado.

Compulsando os autos,
verifica-se que
durante a instrução do processo de origem
foi
ouvida a testemunha Sr. An
derson
de Carvalho Lopes de Souza,
o qual confirmou
que em 2013
“após a aquisição do terreno ao lado foi realizado obra sendo jogado terra no muro da divisa; que o terreno do requerido foi elevado; que no período de chuva houve o rompimento de algumas placas, sendo o terreno do autor ocupado parcialmente por lama; que por ocasião da chuva, algumas árvores e a fiação caíram no terreno do autor; que a fiação era particular; que foi edificado outro muro ao lado do muro anterior”.

A
perícia
realizada
nos autos,
cujos quesitos foram apresentados por ambas as partes, concluiu pela
necessidade de realiza
ção de um
projeto de drenagem e implementadas medidas definitivas para o local, visando o correto direcionamento das águas das chuvas que se precipitam no local, bem como que fosse concluída a revegetação do
“talude lindeiro ao muro estrutural interno”.

O
laudo pericial (fls.412)
indicou, ainda, que
há falha no sistema de drenagem, com tubos de dreno acima do nível do solo,
consoante se vê:

[...]
E
ssa perícia constatou que a falta de um projeto de drenagem, que permitiria o perfeito domínio do percurso das águas pluviais, compromete a estrutura do muro de placas pré-moldadas, que já existia no local o qual foi edificado pela indústria requerente, além de solicitar ao muro construído pelo requerido (de arrimo) a submissão à um incremento de carga, na medida em que o acúmulo de água poderá impingir forças a esse muro estrutural, extras àquelas para qual foi projetado e construído.

D
a mesma forma é fundamental que seja concluído o processo de revegetação de todo o talude existente, internamente à área do requerido, pois tal cobertura verde auxiliará de forma efetiva na conten
ç
ão de erosões e prevenirá possíveis deslocamentos de terra decorrentes da passagem de água de chuvas do plano superior para a base do muro de contenção.

A
presente perícia aponta que a falha na drenagem das águas pluviais, que escorre do terreno do requerido para a área da requerente, ocasionou os efeitos deletérios encontrados no muro da betz (requerente)
[...].

A
ssim, observa-se que todos os pontos controvertidos existentes nos autos foram devidamente delimitados e produzida toda a prova pertinente durante a instrução e julgamento do processo, não havendo o que se falar em nulidade da sentença.

O devido processo legal fora respeitado, com as partes sendo intimadas de todos os atos e respondendo às determinações do juízo.

O que se vê, na realidade, é o inconformismo do Apelante com o julgamento proferido baseado nas provas obtidas nos autos, registra-se, inclusive, a prova técnica, que apontou para a responsabilização do Apelante nos prejuízos ocasionados com sua construção desordenada no terreno de sua propriedade.

Assim, demonstrad
o o risco
ocasionado pelo Apelante na
propriedade
do Apelado, bem como a seus
funcionários,
que tiveram que lidar, inclusive, com um incêndio.

Registra-se, por oportuno, que r
ealizada vistoria
pela
defesa civil a fls.23/24,
foi
consta
tado
risco de deslizamento do solo em grau alto,
corroborando os riscos na propriedade.

Posto isso,
n
os termos da fundamentaç
ão
acima aduzida,

NEGO
PROVIMENTO

ao
recurso,
mantendo-se
incólume
os termos d
a r. decisão
de primeiro grau
.

Majoro os
honorários
advocatícios fixados em em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do Art. 85, § 8º, do CPC, para R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)